Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712718-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI, EMANUELA SANTOS ARAUJO, EDUARDO FONSECA DE SALES ANTUNES AGRAVADO: KENIA CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “INDEFIRO a tutela provisória para determinar à Requerida que se abstenha de se manifestar sobre os fatos alegados, considerando que, inicialmente, deve ser tutelada a liberdade de expressão da parte da Ré, considerando a natureza fundamental de tal direito, sem prejuízo de nova apreciação depois de exercido o devido contraditório e diante de evidências que indiquem abuso ou excesso no exercício desse direito. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se”. Os agravantes asseveram que a agravada, professora da agravante Emanuela Santos Araújo Eireli, instituição de ensino, têm proferido declarações ofensivas à pessoa dos recorrentes Emanuela Santos Araújo e Eduardo Fonseca de Sales Antunes, respectivamente proprietária e gerente da instituição educacional referida, dirigidas a alunos da instituição, em grupo do aplicativo WhatsApp, imputando-lhes a prática de fatos criminosos e de fatos ofensivos à sua reputação. Registram que a agravada, ainda, desqualificou a instituição de ensino recorrente e os cursos por ela prestados, em declarações também dirigidas aos alunos desta, prejudicando a honra e a imagem dos agravantes. Sustentam que, nas mensagens do aplicativo WhatsApp, a recorrida diz que irá denunciar a escola no DFTV e incita os alunos a contratar um advogado para ingressar com ação coletiva em desfavor da instituição educacional. Aduzem que, em virtude da conduta e dos fatos afirmados pela agravada, muitos alunos têm postulado a rescisão de seus contratos de serviços educacionais, o que tem causado prejuízos materiais e morais aos recorrentes. Acrescentam que “após conversas sem sucesso na tentativa de por fim aos ataques e incitações dos alunos contra a escola, os Agravantes procuraram a delegacia de polícia para lavrar boletim de ocorrência contra a Agravada”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que se conceda a antecipação de tutela indeferida pelo juízo a quo, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar a exclusão do grupo de WhatsApp criado pela Agravada para interromper os ataques a imagem da Escola, bem como a imagem, a honra e a dignidade da pessoa humana dos Agravantes”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da constatação de que já determinada a emissão do arrematante na posse do imóvel e de que o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel pelos agravantes está se esgotando. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante consolidado na jurisprudência do excelso STF, inclusive no julgamento da ADPF n.o 130, “a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente ‘o cidadão pode se manifestar como bem entender’, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. Todavia, também não é menos certo, para a Corte Suprema, eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família, juntando aos autos comprovação de que reside no bem e de que este não é o único bem imóvel que possuem. Na hipótese vertente, os agravantes não instruíram os autos do presente recurso com provas de que residem no imóvel e de que este é o único que possuem, elementos probatórios que, em princípio, são exigidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se reconheça que determinado imóvel tem o caráter de bem de família. Ademais, a decisão proferida nos autos do Processo n.o 0701339-24.2018.8.07.0010, a que os recorrentes aludem em suas razões recursais (ID n.o 25639763, do presente recurso), não reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto de discussão no presente processo (Casa 44, Conjunto D, QI 18, SRIA, Guará I, Brasília/DF). Apenas afirmou que era possível a penhora, naquele feito, do imóvel situado na Casa 85, QI 18, Guará I, Brasília/DF, justamente porque se tinha ciência da existência de ao menos um outro bem em propriedade dos ora recorrentes (o bem objeto de discussão no presente processo). Como se não bastasse, ainda que essa decisão tivesse reconhecido a impenhorabilidade do bem objeto de discussão no presente processo, não haveria óbice à adoção de conclusão diversa no presente processo, porque o juízo emitido naquele processo não produziu coisa julgada (cujos efeitos se projetam para além do processo no qual a decisão foi proferida), mas apenas preclusão (cujos efeitos se limitam ao processo no qual a decisão foi prolatada). Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 17:14:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator